Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da autora em indicar endereço válido para citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três os pontos questionados: (i) verificar a existência de omissão quanto à alegada ausência de inércia; (ii) definir se era necessária intimação pessoal prévia à extinção; e (iii) examinar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão enfrentou de forma clara a matéria ao reconhecer a inércia da autora como causa de ausência de pressuposto processual, legitimando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.
5. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, sendo desnecessária na extinção fundada no inciso IV.
6. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
2. A ausência de pressuposto processual por inércia da parte autora autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal.
3. Consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.